Tribunal: TJMMG
Processo: 2000244-34.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000244-34.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000804-04.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 11/11/2024 Publicação: 12/11/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL POR EQUIPARAÇÃO – PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – ORDEM DENEGADA. - O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, devendo ser adotada somente quando for demonstrada, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não se constata no caso. - A alegação de quebra da cadeia de custódia demanda análise aprofundada do conjunto probatório, não sendo a via do habeas corpus adequada para esse exame, notadamente quando a defesa não comprovou, de plano, indícios claros de adulteração. Logo, essa questão deve ser apurada na instrução criminal, com observância do contraditório. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Alessandro Augusto da Silva, impetrante/defensor público Wilson Hallak Rocha e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrada em favor do Cb PM Alessandro Augusto da Silva, denunciado pela suposta prática do crime de violação de sigilo funcional por equiparação, previsto no art. 325, §1º, inciso II, do Código Penal (CP) c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e’’, do Código Penal Militar (CPM). Sustenta o impetrante que as provas que embasam a denúncia em desfavor do paciente foram obtidas de maneira inadequada, comprometendo sua confiabilidade e autenticidade. Ressalta que os prints de redes sociais utilizados como prova foram capturados por método de print screen, procedimento que não garante a integridade dos dados e que é considerado altamente manipulável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Questiona a validade dessas provas digitais, destacando que o material foi gerado sem que se respeitasse a cadeia de custódia, prevista no art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal (CPP), que requer procedimentos rigorosos para preservar a integridade e autenticidade dos elementos probatórios desde a coleta até sua apresentação em juízo. Assevera que a perícia realizada sobre os prints revelou limitações significativas, pois as imagens não apresentavam qualidade suficiente para um exame completo e conclusivo, salientando que, em razão disso, solicitou o envio dos arquivos digitais originais para que fosse realizada uma análise aprofundada, além de requerer que fossem apresentados dados de origem, como o IP e o local de acesso ao perfil utilizado para produzir as mensagens. Todavia afirma que os pedidos foram indeferidos pelo juízo a quo, o que, no seu entender, prejudicou ainda mais a confiabilidade do material probatório. Aduz, ainda, que a prova foi colhida em desconformidade com a Norma ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013, que estabelece diretrizes para a coleta e preservação de provas digitais, destacando que essa norma exige que seja registrado o acesso aos dados originais, incluindo o identificador único da evidência, os responsáveis por seu manuseio, e o tempo e local de cada acesso. Argumenta que, sem a observação de tais medidas, não há garantias de que o conteúdo digital não tenha sofrido alterações, o que torna as provas digitais inadmissíveis, por quebra da cadeia de custódia. Por força de tais considerações, requer o trancamento da ação penal em questão, invocando o art. 157 do CPP, que prevê a nulidade de provas obtidas sem a devida observância da cadeia de custódia (Evento 1 – INIC1). Diante da ausência de pedido liminar, foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Evento 11), as quais foram devidamente prestadas (Evento 14). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, em caso de conhecimento, opinou pela denegação da ordem (Evento 17). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Prefacialmente, a procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por considerar que não há ofensa ao direito de locomoção do paciente. Em que pesem as alegações apresentadas pela eminente procuradora de justiça, compreendo que se deve conhecer do presente habeas corpus, uma vez que impetrado com a finalidade de trancar ação penal, o que é amplamente admitido pelos tribunais superiores. A propósito: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 306, § 1º, II, E 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA GENÉRICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA DEFESA DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA. 1. O trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do habeas corpus, quando prontamente despontar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na espécie. 2. In casu, a denúncia ofertada pelo Parquet local faz a devida qualificação da acusado, descreve de forma objetiva e suficiente a conduta, que, em tese, configura o crime previsto no art. 311 do CTB, bem como as circunstâncias do seu cometimento, demostrando indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e existência de nexo causal. Apresenta, ainda, rol de testemunhas. 3. O acordo de não persecução penal é instituto despenalizador, que tem por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito o Ministério Público. 4. No caso, o representante do Parquet disse não ser cabível sua aplicação, tendo em vista a ausência da confissão circunstanciada dos fatos. Entendeu, ainda, que "as circunstâncias fáticas em que praticadas as infrações penais não recomendam a adoção de medidas despenalizadoras. Eis que o acusado conduziu veículo sob a influência de álcool, imprimindo velocidade elevada ao automotor e colocando em risco a vida e integridade física e patrimonial das demais pessoas que circulavam pelos locais por onde trafegou. Não bastasse, desobedeceu às diversas determinações de parada emitidas pelos Militares, revelando que sua conduta é incompatível com as finalidades do instituto". 5. Ademais, após a recusa do MP em oferecer a proposta, por ausência dos requisitos legais, a defesa deixou de requerer a remessa dos autos à Procuradoria, tendo apenas tomado ciência da decisão. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 185.946/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) (Destaca-se) EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGO 339 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPOSTA FALTA DE JUSTA CAUSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022; RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022. 2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; RHC 167.680-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/2019. 3. In casu, o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 339 do Código Penal. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 241448 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2024 PUBLIC 01-07-2024) (Destaca-se) Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de violação de sigilo funcional por equiparação, previsto no art. 325, §1º, inciso II, do Código Penal (CP) c/c o art. 9º, inciso II, alínea ‘’e’’, do Código Penal Militar (CPM). Extrai-se da denúncia que, no dia 21/11/2021, durante uma discussão virtual envolvendo determinada publicação realizada pelo canal de notícias “Patos Hoje”, no Facebook, o paciente, valendo-se do acesso restrito ao sistema REDS que possuía em virtude de sua função, extraiu informações dos Boletins de Ocorrência n. 2013-016410947-001 e nº 2015-018351506-001 e as divulgou indevidamente na aludida rede social, através do seu perfil intitulado “Alessandro Augusto da Silva”, com o objetivo de menosprezar e provocar os demais usuários da plataforma, em atitude totalmente alheia à atividade policial (Evento 1 – Processo Originário n. 2000804-04.2023.9.13.0002). O impetrante, por sua vez, afirma que as provas que embasam a denúncia foram colhidas por método de print screen, procedimento que considera ser altamente manipulável, por não garantir a integridade dos dados. Alega que o não fornecimento dos arquivos originais para a realização de perícia quebra a cadeia da prova e compromete as confiabilidade e autenticidade dos dados, o que ensejaria, no seu entender, a nulidade da prova e justificaria o trancamento da ação penal. Em que pesem as alegações do impetrante, compreendo que razão não lhe assiste. Como se sabe, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de exceção, devendo ser adotada somente quando for comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 materialidade delitivas, não sendo o writ a via adequada para requerer o trancamento da ação penal se tal análise demandar valoração do conjunto probatório ou fático. No presente caso, o pedido de trancamento da ação penal se sustenta na alegação de quebra da cadeia de custódia. A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova, por sua vez, demanda incursão no contexto fático-probatório da ação penal, medida incabível pela via estreita do habeas corpus, razão pela qual tal questão deve ser apurada na instrução criminal, sob o manto do contraditório. Nesse sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DA LEI 8.666/93, ARTIGOS 312 E 297 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADES ALEGADAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA INTERROMPER A AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que denegou a ordem impetrada para trancar a ação penal em que os recorrentes são acusados de apropriação de R$ 1.200.000,00 de recursos públicos, durante a gestão municipal de Bagre/PA. Os crimes imputados são os previstos nos arts. 89 da Lei nº 8.666/93, 312 e 297 do Código Penal. A defesa alega nulidades na investigação, incluindo falta de controle judicial sobre o Procedimento de Investigação Criminal (PIC) e quebra da cadeia de custódia das provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as nulidades alegadas pela defesa justificam o trancamento da ação penal; e (ii) definir se há elementos suficientes para reconhecer constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é a via adequada para a análise aprofundada de provas ou para o exame de nulidades que dependem de dilação probatória, devendo essas questões ser discutidas durante a instrução processual. 4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso concreto, considerando que há indícios probatórios suficientes para o prosseguimento da ação penal. 5. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas e de outras nulidades processuais deve ser apurada no âmbito da instrução criminal, com observância do contraditório, não sendo possível o seu reconhecimento na via estreita do habeas corpus. 6. A jurisprudência é firme no sentido de que a declaração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado pela defesa. 7. A revisão do acervo fático-probatório necessário para verificar as nulidades suscitadas excede os limites do habeas corpus, impedindo a atuação excepcional desta Corte. IV. DISPOSITIVO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 193.341/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.) (Destaca-se) EMENTA: HABEAS CORPUS - CRIMES DE LICITAÇÃO - LEI 8.666/93 - DECISÃO QUE AUTORIZA A BUSCA E APREENSÃO E A QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - PERÍCIA REALIZADA PELO ÓRGÃO ACUSADOR - PRESUNÇÃO (RELATIVA) DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES - FISHING EXPEDITION - QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA - VIA INADEQUADA - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INVIABILIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA OU DE ATIPICIDADE DA CONDUTA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS - INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NA ESTREITA VIA ELEITA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA. - A indicação de elementos concretos e a imprescindibilidade da medida é justificativa idônea para que seja autorizada a busca e apreensão, bem como, a quebra de dados telemáticos. - A perícia confeccionada pelo CEAT/MPMG goza de presunção (relativa) de veracidade e legitimidade. - Não há de se falar em pescaria probatória quando o aparato estatal age de maneira concatenada e em observância às diretrizes processuais penais aplicáveis (AgRg no RHC n. 178.615/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.) - A alegada nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia, é tese que demanda aprofundado exame de provas, sendo imprópria a via estreita do ''Habeas corpus'' para a sua análise. - Não há que se falar em inépcia da peça acusatória quando a denúncia narra, detalhadamente, a conduta imputada ao agente, viabilizando a ampla defesa e o contraditório. - A concessão da ordem de habeas corpus para o trancamento de inquérito policial ou ação penal é medida excepcional, possível somente quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa decorrente da atipicidade da conduta, de alguma causa extintiva da punibilidade e da ausência de indícios de autoria e de prova acerca da materialidade delitiva, pois nessa fase primitiva, de cognição e instrução sumárias, não se revela correto o exame aprofundando de provas. - A sintética fundamentação na decisão que recebeu a denúncia, não tem o condão de cessar a tramitação da Ação Penal, mormente quando presentes a existência de indícios de autoria. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.398646-0/000, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/10/2024, publicação da súmula em 02/10/2024) (Destaca-se) EMENTA: HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESES NÃO DEMONSTRADAS DE PLANO - EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR APREENDIDO - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - DILIGÊNCIA AUTORIZADA JUDICIALMENTE - DECISÃO PRIMEVA FUNDAMENTADA -NECESSIDADE DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - NÃO COMPROVAÇÃO - VIA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 INADEQUADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA - O trancamento da ação penal é medida excepcional e requer comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, não sendo a via estreita do habeas corpus o meio adequado para formular tal pedido, se tal análise demandar valoração do conjunto probatório/fático. - A arguição de inépcia da denúncia não prospera quando a peça acusatória atende a todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. - Havendo demonstração de que a extração dos dados do aparelho celular apreendido na posse do paciente é relevante para a apuração das infrações penais a ela imputadas, elucidação dos fatos e do modus operandi empregado nos delitos, em tese, cometidos, o que constitui prova pertinente para a instrução criminal, não há falar em constrangimento ilegal, tampouco nulidade da r. decisão primeva, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. - O acesso aos dados constantes em aparelho celular apreendido pelos agentes de polícia não caracteriza hipótese de intercepção telefônica, prevista no art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal/88, não ensejando, portanto, afronta à garantia da inviolabilidade das comunicações. - Não havendo comprovação acerca de circunstância concreta apta a configurar a adulteração da prova, ou mesmo a interferência indevida em seu caminho, impossível acolher a tese de quebra da cadeia de custódia. - A tese da quebra de cadeia de custódia, quando ausente prova patente de sua ocorrência, é incompatível com o habeas corpus, já que importa em dilação probatória, devendo ser reservada ao processo crime. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.317538-7/000, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/09/2024, publicação da súmula em 13/09/2024) (Destaca-se) Não bastasse, observo que, no caso, a alegação de quebra de cadeia de custódia sustentada pela defesa não veio acompanhada de elementos que demonstrem adulteração ou, ao menos, forneçam indícios que apontem para adulterações nos prints. Pelo contrário, no exame documentoscópico realizado a pedido da defesa, concluiu-se que “em minuciosa varredura técnica realizada nas referidas cópias, até onde os elementos técnicos apreciáveis em imagens digitalizadas permitiram, não foram constatados vestígios indicativos de alteração documental” (Evento 103 – LAUDO3 – Processo Originário n. 2000804-04.2023.9.13.0002) Assim, não restando demonstrado, de plano, que os prints foram alterados, não há que se falar em nulidade da prova e, por conseguinte, em trancamento da ação, salientando-se que as alegações da defesa serão examinadas de maneira ampla e aprofundada no curso da ação penal. Diante do exposto, denego a ordem pleiteada. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator e denego a ordem pleiteada. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de novembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator